Tribunal: STF
Processo: RE 94360
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
Recurso extraordinário. Representação processual. Matéria de prova.
- Não dá ensejo ao extraordinário, por ofensa ao art. 12, VI, do CPC, a decisão que, a luz da prova, afirma que e o diretor representante legal da pessoa jurídica privada. Recurso extraordinário não conhecido.